Tribunal: CARF
Processo: 18471.002234/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002234/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
HPM ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2006
APRESENTAÇÃO DE GFIP SEM A TOTALIDADE DOS FATOS
GERADORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DECADÊNCIA. ART.
173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF o 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que está já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art. 150,
§4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002234/2008-76
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002234/2008-76

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-34.940 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-
AIOA DEBCAD no 37.141.199-8.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/02/2003 a 30/09/2004,
e se refere à infração ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o ,
acrescentados pela Lei n° 9.528/97 c.c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa apresentado as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (Relatório Fiscal
e-fl. 15).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.141.193-9 – processo no 18471.002229/2008-63 – AIOP –
Segurados empregados e contribuintes individuais.
 Debcad no 37.141.194-7 – processo no 18471.002228/2008-19 – AIOP –
Patronal e RAT.
 Debcad no 37.141.195-5 – processo no 18471.002230/2008-98 – AIOP –
Terceiros.
 Debcad no 37.141.196-3 – processo no 18471.002236/2008-65 – AIOP –
pro labore do sócios.
 Debcad no 37.141.198-0 – processo no 14489.0002231/2008-32 – AIOA –
não exibir documentos à fiscalização.
 Debcad no 37.141.199-8 – processo no 18471.002234/2008-76 – AIOA –
omissão de fatos geradores em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 01/09/2008.
A impugnação foi apresentada em 01/10/2008 (e-fls. 37 a 42), alegando, segundo
relatório do Acórdão recorrido que:
6. Nulidade da ação fiscal -ausência de clareza do auto de infração.
7.1. Sustenta que "... , no mês que foram verificados por conseguinte, qualquer erro ou
supressão de informação, foi retificado dentro do trintídio legal, prazo para o pagamento
ou impugnação, junto a Previdência Social, consoante documentos em anexo. "
7.2. Nesse sentido, cita o parágrafo 1 do art 291 do Decreto 3.048/99, sobre a relevação
da multa.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002234/2008-76

7.3. Alega o caráter confiscatório da multa aplicada, citando o princípio da vedação ao
confisco, cita ainda a necessidade de verificação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade na aplicação da multa, e transcreve Ações Diretas de Inconstitucionalidade.
7.4. "Ademais, consoante os documentos anexados, ressaltando-se documento inidôneo
convalesce relativamente ao imposto devido não é aquele analisado e concluído no auto
de infração. "
Houve pedido de diligência solicitado pelo julgador para esclarecimentos de fatos
e provas apresentados na impugnação. (e-fls. 165 a 166).
O relatório de diligência (e-fls. 173 a 177) presta as informações requeridas e dele
foi dado ciência ao contribuinte em 12/07/2010.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 185 a 193) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo a aplicação da multa mais benéfica. O Acórdão está
assim ementado:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
21/01/2011 (e-fl. 198). Em 22/02/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 203 a
207.
No mérito reafirma o direito à aplicação do instituto da relevação da multa, nos
termos do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, pede pela exclusão da multa relativa
ao período que foi considerado decadente o crédito tributário.
Ressalta ainda o caráter confiscatório da multa, desrespeitando os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002234/2008-76

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
A decisão de piso não trata do tema decadência pois o mesmo não foi suscitado na
impugnação (preclusão), contudo, como trata de matéria de ordem pública, pode ser trazido a
discussão de modo tardio.
A competência mais antiga é de 02/2003 e a ciência ocorreu em 01/09/2008, logo,
pela regra de contagem do art. 173, I do CTN, não há decadência. O tema é regido pelas Súmulas
CARF nos 148 e 174:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Mérito
Relevação da Multa
O crédito tributário decorre de lançamento de ofício de obrigação acessória. O
relatório da diligência assim se pronunciou:
7- Das GFIP Apresentadas Tendo, em vista, as Gfips, apresentadas na defesa sem
que fosse corrigida totalmente a falta e haja vista a vigência da MP 449/08, convertida
na Lei 11.941/09, foi feita a comparação da multa, em observância o princípio da
retroatividade benigna descrita no CTN, Art. 106, inc II alínea "c", comparando a multa
imposta pela legislação vigente à época ocorrência do fato gerador, com a imposta pela
legislação superveniente, conforme planilha de comparação em anexo.
A decisão de piso reafirmou que o problema não foi totalmente sanado:
18.2. Ressalta-se que a Defendente não apresentou as GFIP com a correção de todas
as faltas que deram origem ao presente auto de infração, não havendo, desse modo,
os requisitos necessários para relevação da multa, conforme os arts. 291 e 292 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, vigente a
época da impugnação.
A recorrente não traz novos elementos de provas das GFIP tempestivamente
apresentadas nem contesta a afirmação da decisão de 1a instância. Limita-se tecer comentário
que o instituto da relevação da multa aplicar-se-ia também a multa de mora, quando o caso é
realmente de obrigação acessória, contudo, não houve cumprimento de todos os requisitos legais
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002234/2008-76

exigidos para aplicação do benefício, nos termos do art. 291 do Decreto no 3.048, de 1999,
revogado posteriormente pelo Decreto no 6.727, de 2009, assim regulava sua aplicação no
momento do fato gerador:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366.
Caráter confiscatório da multa
A multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, de forma que
não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade . Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria
declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cita-se a Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de decadência e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.799 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002234/2008-76

Fl. 217
DF CARF MF
Original